Tribunal: TJBA
Processo: 8059867-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8059867-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CARLA SILENE SALES PEREIRA SOUSA

Advogado(s):CAIO BARBOSA FREITAS CERQUEIRA, JACSON COUTINHO SANTANA, MARCELO BRANDAO STUMPF

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO
NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde. A decisão colegiada manteve a sentença que determinou a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora para paciente portadora de hipercifose dorsal de 65 graus associada à hipertrofia mamária bilateral, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A Recorrente alega que o acórdão foi omisso quanto à natureza regulamentada do contrato, à exclusão de cobertura prevista no art. 10-A e art. 10, §13 da Lei n. 9.656/1998, ao Parecer Técnico n. 19/2021 da ANS, e à aplicação de dispositivos do Código Civil referentes ao exercício regular de direito.

II. Questão em discussão

2. Averiguar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto à análise das normas regulatórias da saúde suplementar e à configuração do dano moral.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais para a resolução do litígio. A menção a contratos anteriores à Lei n. 9.656/1998 no corpo do voto serviu apenas como reforço argumentativo sobre a aplicação do princípio da boa-fé, não caracterizando erro de premissa fática que altere a conclusão do julgado.

4. A decisão afastou expressamente a natureza estética do procedimento, reconhecendo sua finalidade reparadora e funcional com base em relatório médico detalhado, o que sobrepõe a restrição interpretativa sugerida pela operadora com base no art. 10-A da Lei n. 9.656/1998 e no Parecer Técnico da ANS. A jurisprudência admite a mitigação do rol da ANS quando demonstrada a necessidade clínica para o tratamento de patologia coberta.

5. A condenação por danos morais foi justificada de forma expressa no acórdão, que adotou o entendimento de que a recusa injustificada de cobertura para tratamento de saúde essencial ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois agrava a situação de aflição e dor da paciente, configurando ato ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não padece de vícios o acórdão que, de forma clara e fundamentada, resolve a controvérsia jurídica, sendo incabíveis os embargos de declaração utilizados com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 10-A e art. 10, §13, da Lei n. 9.656/1998; arts. 186, 187, 188, I, 421, 422 e 423 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8059867-61.2023.8.05.0001
em que são embargante

e embargad
o
,
respectivamente
,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e CARLA SILENE SALES PEREIRA SOUSA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
ambos os recursos
, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora